Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. NATUREZA LIMINAR. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA CAPACIDADE DA ESPOSA PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPESAS DO FILHO COMUM. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. A gratuidade de justiça deve ser indeferida na hipótese em que houver nos autos elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. À míngua de efetiva demonstração, nesta etapa processual, da indispensabilidade dos alimentos reclamados, uma vez que a parte interessada aparentemente possui condições para prover sua subsistência por meios próprios, o não acolhimento de tal pleito é medida que se impõe. As despesas do filho comum dos litigantes não justificam o arbitramento de alimentos em favor da mulher, de modo que o exame da pretensão aviada deve ater-se unicamente à relação travada entre os ex-cônjuges. Não há justificativa hábil para acolher o pleito de manutenção da ex-esposa no plano de saúde do ex-cônjuge, nem tampouco para que este custeie plano de saúde equivalente, notadamente em face da suposta capacidade daquela para sustentar a si mesma e da deficiência probatória no que se refere a eventual acometimento de doença grave.